Tribunal: TJES
Processo: 5001403-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001403-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: CONEXAO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSAO EIRELI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001403-47.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

CONEXÃO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSAO EIRELI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DA EXECUTADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM DOCUMENTO ESTRANHO À LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO..

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada, sob o fundamento de ausência de capacidade processual da executada, por já se encontrar baixada antes do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a sentença que extingue execução fiscal por ausência de capacidade processual da empresa executada quando o fundamento fático adotado pelo juízo de origem baseia-se em documento referente a pessoa jurídica diversa da demandada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau reconhece a baixa da empresa executada com base em documento (espelho da Receita Federal) que, todavia, se refere a pessoa jurídica diversa, qual seja F.Q.L. Informática S/C Ltda., inscrita em outro CNPJ, e não à executada Conexão Processamento de Dados e Impressão EIRELI.

A utilização de elemento probatório manifestamente impertinente configura vício insanável de fundamentação, caracterizando error in procedendo, pois a sentença se amparou em fato alheio ao processo.

A inexistência de prova idônea quanto à baixa da pessoa jurídica executada inviabiliza o reconhecimento da ausência de capacidade processual e impõe a nulidade do ato decisório, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Acolhida a preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida por
error in procedendo
e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Prejudicado o recurso de apelação.

Tese de julgamento
:

É nula a sentença que extingue execução fiscal por ausência de capacidade processual da empresa executada quando fundamentada em documento relativo a pessoa jurídica estranha à lide.

A decisão baseada em premissa fática inexistente ou dissociada dos autos configura error in procedendo e deve ser anulada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI, 771, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 392, 430 e 435; STJ, Tema 630; STJ, Tema 103.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001403-47.2020.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

CONEXÃO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSAO EIRELI

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso interposto pelo Município de Vitória visa reformar a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de capacidade processual da parte executada.

O Juízo de origem fundamentou sua decisão no fato de que a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada em 19 de junho de 2020, enquanto a pessoa jurídica executada (
CONEXÃO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSAO EIRELI
) encontrava-se "Baixada" perante a Receita Federal desde 16 de julho de 2010, ou seja, mais de dez anos antes da propositura da demanda.

O Apelante defende, em suma,
(i)
que a sentença merece reforma, pois, ainda que a baixa da empresa tenha ocorrido regularmente, a legislação tributária e empresarial prevê a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos não quitados, notadamente com fundamento no art. 134, II, do CTN, no art. 7º-A, § 2º, da Lei nº 11.598/2007, e no art. 9º, §§ 4º e 5º, da LC nº 123/2006;
(ii)
que o redirecionamento não depende da comprovação de atos com excesso de poderes ou infração de lei (art. 135 do CTN), bastando o encerramento da empresa com débitos tributários pendentes, o que configura solidariedade legal dos sócios;
(iii)
que, além disso, a dissolução da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, atraindo a aplicação dos arts. 110 e 779, II, do CPC, razão pela qual os ex-sócios devem ser considerados sucessores processuais da empresa extinta;
(iv)
que o encerramento com débitos em aberto caracteriza dissolução irregular, por violação aos arts. 1.036 e 1.102 a 1.112 do Código Civil, o que autoriza o redirecionamento com base no Tema 630 do STJ;
(v)
que o ônus da prova da inexistência de responsabilidade é dos sócios, nos termos do Tema 103 do STJ, quando estes constam na CDA;
(vi)
ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e determinada a continuidade da execução em face dos sócios da empresa extinta.

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise da preliminar de ofício.

PRELIMINAR EX OFFICIO –
ERROR IN PROCEDENDO
– VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO

Infere-se dos autos que a pretensão deduzida pelo Município apelante, tem como fundamento a Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 10564/2019, no bojo da qual há expressa menção à empresa CONEXÃO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSAO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.256.284/0001-32 e das pessoas de MARCIO FERREIRA VANZO e MARIA ADRIENE SILVA MENDES, inscritas, respectivamentes nos CPFS sob o n.º 030.882.077-09 e 969.878.39-700 , na qualidade de sócios e/ou responsáveis pela devedora (Id.
16812019
).

Ocorre que a r. sentença (Id. 16812020) padece de vício insanável de fundamentação, configurando manifesto
error in procedendo
.

Isso porque, o juízo de primeira instância extinguiu o feito executivo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, acolhendo a premissa de ausência de capacidade processual da parte executada, tendo em vista que reconheceu que a empresa executada estaria "baixada" antes mesmo do ajuizamento da ação.

Consta expressamente no em trecho do julgado:

[...] O exequente carreou em id nº 49734608 o espelho da Receita Federal no qual demonstra que a empresa executada encontra-se baixada por extinção - trat.dif.dados as ME e EPP desde 16/07/2010.

O ajuizamento da Execução Fiscal ocorreu em 19/06/2020, portanto, em momento posterior à extinção da pessoa jurídica (16/07/2010), o que não seria possível, conforme entendimento jurisprudencial [...]

Contudo, a premissa fática adotada pelo juízo
a quo
revela-se dissociada da realidade processual evidenciada nos autos. O documento que embasou a decisão singular, identificado sob o Id. 16812018, e efetivamente juntado pelo Município apelante na petição de Id. 16812016, não se refere à pessoa jurídica executada, tratando-se, portanto, de elemento probatório inaplicável ao caso concreto.

Da análise comparativa dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a parte executada, ora apelada, é a empresa CONEXÃO PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.256.284/0001-32, conforme expressamente indicado na petição inicial de Id. 16811993, enquanto, o documento utilizado como fundamento da sentença (Id. 16812018) corresponde, em verdade, à pessoa jurídica F.Q.L. INFORMÁTICA S/C LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.256.287/0001-76, empresa totalmente estranha à lide.

Assim, ainda que o Município exequente, ora apelante, tenha, por equívoco, acostado aos autos documento referente a terceiro alheio à relação processual, ocasionando induzimento em erro do juízo de primeiro grau, é inafastável que a sentença se amparou em fundamento de fato alheio ao processo, isso se conclui uma vez que, a data de baixa (16/07/2010) diz respeito à empresa F.Q.L. INFORMÁTICA, e não à executada CONEXÃO PROCESSAMENTO.

Desse modo, não há qualquer elemento probatório nos autos que ateste a alegada extinção da Apelada (CNPJ nº 04.256.284/0001-32) em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, isto é, 19 de junho de 2020.

Portanto, o ato sentencial é nulo, pois fundamentado em prova documental impertinente ao caso processado, o que vicia o próprio procedimento de formação do convencimento judicial.

Em decorrência da nulidade ora reconhecida, resta prejudicada a análise meritória do apelo.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada de ofício para anular a sentença recorrida por
error in procedendo
e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Outrossim, prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.